Tribunal: TJPA
Processo: 0805290-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805290-25.2021.8.14.0401

APELANTE: PATRICIO SOUSA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição do apelante, considerando as provas colhidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atesta que o material apreendido consistia em 22 porções de maconha.

4. A autoria do crime é evidenciada pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que, sob o crivo do contraditório, narraram a abordagem do réu, a apreensão da droga em suas partes íntimas e o contexto da ocorrência.

5. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há indícios de parcialidade ou ilegalidade na atuação dos agentes.

6. O crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência do STJ, é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância ilícita.

7. O modo de acondicionamento da droga, dividida em diversas porções, reforça o contexto de traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais prestado em juízo é meio de prova idôneo para a condenação, salvo demonstração de parcialidade ou ilegalidade. 2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de prova da comercialização. 3. O fracionamento e acondicionamento da substância entorpecente são elementos que podem indicar a destinação comercial da droga.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Patrício Souza Paixão, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 10320413).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ressaltando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(ID 13982365).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14207081), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14515739).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o juízo sentenciante comprovado a materialidade delitiva pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 10320330, pág. 2), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.001995-QUI, o qual atestou que o material apreendido correspondia à 22 (vinte e duas) porções de erva prensada embaladas em pedaços de saco plástico transparente do tipo papel "filme", pesando no total
23,800 g (vinte e três gramas e oitocentos miligramas)
, com resultado positivo para
maconha
, (ID 10320336).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente, conforme assentado na sentença:

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que, estavam realizando ronda de rotina e avistaram dois homens em uma moto, os quais apresentaram atitude suspeita, razão pela qual realizaram a abordagem e encontraram em poder do réu, nas partes íntimas, certa quantidade de substâncias entorpecentes. (ID 10320413, pág. 4)

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025), como se deu na espécie, sobretudo em razão da forma de acondicionamento da droga (fracionada em várias porções).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025